Tribunal: TJDFT
Processo: 0700887-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
DECISÃO Autos recebidos em substituição legal, haja vista que a Desembargadora relatora encontra-se temporariamente licenciada da atividade judicante. Cuidam os autos de agravo interno interposto em face à decisão monocrática da relatora que negou seguimento a agravo de instrumento interposto em face à decisão que delimitou o objeto da prova pericial. A agravante requereu a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, posto que a perícia fora designada para o próximo dia 23 de abril, enquanto o julgamento do recurso estaria designado para o período de 5 a 12 de maio, o que, no seu entendimento, implicaria na perda de objeto do agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Em regra, os recursos não são dotados de efeito suspensivo e, especialmente quanto ao agravo interno, não há previsão expressa para a excepcionalidade. Entretanto, o, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade ampla para a suspensão de eficácia da decisão recorrida, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Importa ressaltar que o agravo de instrumento a que se refere a requerente e ao qual pretende atribuir efeito suspensivo sequer foi conhecido. O que se encontra pendente de apreciação é o agravo interno interposto em face à decisão monocrática da relatora que não admitiu o recurso inicial. Desta forma, incabível reconhecer a probabilidade de êxito do agravo de instrumento, como pretende a requerente, uma vez que no estágio atual o recurso sequer ultrapassou a barreira da admissibilidade. Igualmente, incabível admitir que o pedido de efeito suspensivo refira-se ao agravo interno. Lado outro, embora o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, supra transcrito, preveja a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo a qualquer recuso, há que se reconhecer que o dispositivo é teleologicamente incompatível com a disciplina do agravo interno. Isso porque este recurso é interposto em face à decisão do relator e a quem é dada a oportunidade de reconsiderar a decisão, caso se convença das razões do recorrente (art. 1.021, §2o, do CPC). Assim, caso reconhecida a probabilidade de provimento do recurso, caberia ao relator retratar-se da decisão, não havendo razão para conceder efeito suspensivo. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Aguarde-se a sessão de julgamento do agravo interno, já designada. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de abril de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator em substituição legal